Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709988-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA PIMENTA SERVICO DE ESMALTERIA LTDA, KARINA KERLLE PEREIRA MATOS DESPACHO Dê-se vista à Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR